Tribunal: TJSP
Processo: 1006789-13.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Verbas sucumbenciais que, em razão da natureza de consectários legais, constituem matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Consenso entre as partes quantos à renovação da locação. Lide de mero acertamento. Repartição das despesas processuais em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Verbas sucumbenciais que, em razão da natureza de consectários legais, constituem matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Consenso entre as partes quantos à renovação da locação. Lide de mero acertamento. Repartição das despesas processuais em igual proporção entre as partes, bem como a atribuição do pagamento dos honorários de cada patrono aos seus respectivos constituintes eram mesmo medidas cabíveis. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e
ANÁLIA FRANCO COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é
embargado VIA VENETO ROUPAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 19158 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50001
26a Câmara de Direito Privado
Embargtes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.a. e Anália Franco
Comércio e Desenvolvimento Imobiliário Ltda
Embargado: Via Veneto Roupas Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz: Paulo Guilherme Amaral Toledo
Voto no 19158
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Verbas sucumbenciais que, em
razão da natureza de consectários legais, constituem matéria de ordem
pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de
ofício. Consenso entre as partes quantos à renovação da locação. Lide de
mero acertamento. Repartição das despesas processuais em igual
proporção entre as partes, bem como a atribuição do pagamento dos
honorários de cada patrono aos seus respectivos constituintes eram mesmo
medidas cabíveis. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios
foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de
modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 425/430, que negou provimento à apelação interposta pela
autora, com observação.
Inconformadas,
as
rés
opuseram
embargos
declaratórios,
sustentando, em síntese, que: a proposta de aluguel mínimo mensal apresenta
pelas rés é muito mais próxima ao valor acolhido pela r. sentença em
comparação com a proposta apresentada pela autora; a aplicação do princípio
da causalidade implica a atribuição da totalidade dos ônus sucumbenciais à
autora; não foi observada a expressa vedação à compensação dos honorários
advocatícios de sucumbência prevista no artigo 85, § 14, do CPC/2015; os
embargos declaratórios devem ser acolhidos, para condenar a autora a arcar
com a totalidade dos ônus de sucumbência; subsidiariamente, a autora deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 19158 - 3/4
condenada a arcar com os ônus de sucumbência em maior proporção, conforme
o artigo 86, caput, do CPC/2015; ainda subsidiariamente, deve ser reconhecida
a ocorrência de julgamento ultra petita, por não ter sido formulado o pedido de
repartição do ônus de sucumbência. Ademais, requer o prequestionamento das
matérias expressamente aduzidas, para viabilizar a interposição de recursos às
instâncias
superiores
(fls.
01/09
do
incidente
no
1006789-13.2019.8.26.0008/50001).
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material.
Como bem consignou o v. acórdão, em razão da natureza de
consectários legais, as verbas sucumbenciais constituem matéria de ordem
pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício
(fls. 429).
E, no caso em tela, houve consenso entre as partes quantos à
renovação da locação, de sorte que a lide passou a ser de mero acertamento do
valor do aluguel, hipótese que não há fixação de sucumbência (fls. 429).
Diante disso, a repartição das despesas processuais em igual
proporção entre as partes, bem como a atribuição do pagamento dos honorários
de cada patrono aos seus respectivos constituintes eram mesmo medidas
cabíveis.
Outrossim, cumpre consignar que o magistrado não é obrigado a
versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros
elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para
amparar a sua decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006789-13.2019.8.26.0008/50001 - São Paulo - Voto no 19158 - 4/4
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes embargos
declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
A reanálise pretendida tem finalidade meramente infringente, pois
o que se pretende é a modificação do julgado. No entanto, o inconformismo das
rés com a solução dada ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição
de embargos declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,
processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de
Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator